Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009901-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (AGRAVADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA DE CARVALHO - CPF: 885.992.996-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFICÍO PARA OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PARA INFORMAÇÃO ACERCA DE VÍNCULO E/OU CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, diante do não pagamento voluntário do débito e do longo decurso de tempo de insucesso das demais medidas para compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, é caso de reforma da decisão impugnada, para a expedição de ofícios para as operadoras de planos de saúde, a fim de informar sobre a existência de vínculos e/ou crédito em favor do executado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009901-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MURILO DE SANT’ANA BARROS

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 17/2008, 0000341-42.2008.8.11.0041, Código 327255, 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor Murilo de Sant’ana Barros,
indeferiu
o pedido para expedição de ofícios para planos de saúde Unimed MT e Bradesco Saúde, a fim de informar sobre a existência de vínculos e/ou crédito em favor do agravado.

A Agravante sustenta que a expedição de ofício não necessita que o Poder Judiciário tenha convênio com os planos de saúde em questão, porquanto poderá ser cumprido por meio de Oficial de Justiça ou até mesmo pela parte interessada.

Argumenta que é necessário o respaldo da ordem judicial para que tenha acesso às informações desejadas, para que em seguida requeira a penhora de eventuais créditos, inclusive capital social, pertencentes ao devedor junto às instituições indicadas.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos pretendidos no recurso, para que seja determinada a imediata expedição de ofício aos planos de saúde em questão. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 167749721).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 170944653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada para determinar a expedição de ofícios para os planos de saúde Unimed MT e Bradesco Saúde, para que informem sobre a existência de vínculo e/ou crédito em favor do médico executado, ora agravado.

A lide advém da inadimplência do contrato de crédito fixo n. 2005400-5, no valor de R$ 7.904,31 (sete mil, novecentos e quatro reais e trinta e um centavos).

Consta que foram realizadas inúmeras pesquisas de bens em nome do agravado, porém todas não obtiveram êxito, bem como que a exequente agravante tomou conhecimento de que o executado é médico nesta Capital e que atende pelos convênios de plano de saúde Unimed MT e Bradesco Saúde.

Dessa forma, fora requerida a expedição de ofícios para os referidos planos para que seja informado/confirmado o vínculo com o recorrido, porém o pleito foi indeferido sob o fundamento de o Juízo não ter convênio com os citados planos.

Sucede que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.)
ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes
”. (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) (g.n)

Como se vê, a expedição de ofícios para consultas configura meio colocado à disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados, porquanto, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido meio de pesquisa.

No caso, verifica-se que a ação de execução tramita desde o ano de 2008 sem encontrar bens passíveis de penhora, dessa forma, razoável a expedição de ofício junto às operadoras de planos de saúde em que o executado é conveniado para a busca de bens passíveis de penhora.

Assim, diante do não pagamento voluntário do débito e do longo decurso de tempo de insucesso das demais medidas para compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, é caso de reforma da decisão impugnada, para a expedição de ofícios para as operadoras de planos de saúde, a fim de informar sobre a existência de vínculos e/ou crédito em favor do executado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar

a expedição de ofícios para as operadoras de planos de saúde Unimed MT e Bradesco Saúde, a fim de informar sobre a existência de vínculos e/ou crédito em favor do executado Murilo de Sant’ana Barros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023